Tribunal: TJSP
Processo: 2175253-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2175253-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante CONSTANTINO MONDELLI e embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL, SÉRGIO SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 32173c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2175253-07.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CONSTANTINO MONDELLI
EMBARGADO: O JUÍZO
INTERESSADOS: JOSÉ MONDELLI, BRAZ MONDELLI, MONDELLI
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A - MASSA FALIDA E FERNANDO
BORGES ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIOS LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
COMARCA: BAURU
Embargos de Declaração – Alegação de contradição e omissão
– Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses de
cabimento do art. 1.022, do CPC – Desnecessidade dos
aclaratórios para fim de prequestionamento – Embargos
rejeitados.
VOTO No 32173
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 2310/2328, que deu provimento em parte
a agravo de instrumento interposto por José Mondelli, Braz Mondelli
e Constantino Mondelli, assim ementado:
"Agravo de instrumento Falência – Decisão agravada que
fixou remuneração provisória à administradora judicial em R$
40.000,00 mensais, retroativamente a fevereiro de 2018, nos
termos requeridos pela auxiliar do juízo Inconformismo
Acolhimento em parte Remuneração provisória fixada em
montante mensal significativo, sem qualquer limite temporal ou
de valor, sem fazer qualquer referência à remuneração
provisória já fixada, anteriormente, por esta Câmara Julgadora,
já considerando a decretação da falência, em montante superior
a R$ 1 milhão, e, ao que se extrai dos autos, integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 32173c
3
paga, sem observar o que dispõe o art. 24, § 2°, da Lei n.
11.101/05, conforme consignado na decisão que a fixou, e sem
atentar ao limite imposto neste último dispositivo legal Fato
de se tratar de remuneração provisória que não autoriza fixá-la
de modo aleatório, sem atenção ao que dispõe o art. 24, da lei
de regência, a pretexto de discricionariedade do magistrado
Tempo decorrido desde a nomeação da administradora judicial
(em 2012), quando ainda se tratava de recuperação judicial,
falta de perspectiva quanto ao término do processo falimentar,
volume
e
complexidade
do
trabalho
realizado
pela
administradora judicial, e atos de realização do ativo praticados
até o momento, que justificam a majoração da remuneração
provisória anteriormente fixada, ora fixando-se-a em R$ 3
milhões, sem prejuízo da oportuna fixação da remuneração
definitiva
Remuneração provisória da qual apenas 60%
devem ser pagos antes das providências referidas nos arts. 154
e 155, da Lei n. 11.101/05 (cf. art. 24, § 2°), deduzidos dos
valores já pagos Remanescente que deverá ser pago em
parcelas mensais fixas de R$ 40.000,00, até o limite do
montante devido, sendo a primeira devida no primeiro mês
seguinte ao da publicação deste acórdão – Oportuna fixação da
remuneração definitiva que deverá atentar ao que dispõe o art.
24, da lei de regência, além de enfrentar os questionamentos
suscitados
pelos
interessados
e
não
esclarecidos
pela
administradora judicial Majoração da remuneração provisória
a que ora se procede sem prejuízo do que venha a ser apurado
e decidido no âmbito de ação de prestação de contas movida
em face da administradora judicial e em incidente no qual se
requer sua destituição Decisão agravada reformada em parte
Recurso provido em parte."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 32173c
4
A embargante sustenta a existência de contradição no
ponto em que exposta a forma de pagamento da remuneração
provisória, considerando-se os valores já pagos e aqueles a pagar,
sugerindo a revisão do julgado “para que ficasse claro as determinações
da seguinte forma: do valor de R$ 1.800.000,00 referente aos 60% antes da
providência nos artigo [sic] 154 e 155 da Lei n 11.101/05 deverão descontar os
R$ 1.150.000,00 (já pagos), restando [a] receber R$ 650.000,00, diluídos em
parcelas de R$ 40.000,00 mensais, restando apenas 16 parcelas”. Alega,
também, omissão, quanto a “de quem seria a responsabilidade pelos
pagamentos dos honorários dos contratados pelo Administrador Fernando
Borges sem a autorização do Juízo Falimentar, utilizando os recursos da Massa
Falida”. Aponta prestadores de serviço que estariam sendo pagos
pela massa falida alegadamente sem autorização do juízo de origem
ou já passado o prazo para o qual havia sido autorizada a
contratação.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 Inexistem a contradição e a omissão alegadas.
Quanto à alegada contradição, não tem qualquer
fundamento. A remuneração provisória fixada e a forma de
pagamento foram expostas de modo detalhado, claro e inequívoco
no
acórdão
embargado,
não
havendo
margem
para
descumprimento. Aliás, a própria embargante demonstrou ter
compreendido muito bem o que foi decidido.
A omissão alegada tampouco se confirma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 32173c
5
Como reconhece a própria embargante, o acórdão
embargado aprecia expressamente a alegação de que, a despeito
da equipe multidisciplinar aventada pela administradora judicial para
justificar o pedido de majoração da remuneração provisória, haveria
diversos profissionais que são custeados pela massa falida (fls.
2327).
Se há profissionais contratados pela administradora
judicial e custeados pela massa falida sem autorização do juízo
falimentar, ou cuja contratação e pagamento pela massa falida
foram mantidos mesmo depois do prazo pelo qual se autorizou sua
contratação, essa questão deve ser levada, primeiramente, ao juízo
de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Essa
questão não foi objeto da decisão agravada e, portanto, nada havia
a se decidir a respeito no acórdão embargado.
A jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
3 Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator